Tribunal: TJDFT
Processo: 0075892-28.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Caso dos autos: o recorrente afirma que “a decisão proferida necessita de esclarecimento, eis que se encontra em contradição com as normas vigentes no ordenamento pátrio”. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória. Pela sentença recorrida, reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução. E, pelo acórdão embargado, mantida a sentença. Expostas as razões de decidir de forma coesa e coerente.
2. Razões de decidir: 2.1. “1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada no acórdão, o que não ocorreu.” (TJDFT. Acórdão 1752715, 07031562420218070009, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023, DJe 18/9/2023), o que não se verifica no julgado recorrido. 2.2. A intenção de rediscutir a matéria sobre a qual o Colegiado já lançou sua conclusão, com o fim de embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. O inconformismo da parte deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.